Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-28.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019518-28.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (EMBARGADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que rejeitou recurso anterior. A embargante alega a existência de erro material no acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém erro material que possa ser corrigido por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O erro material refere-se a inexatidões evidentes, que não afetam o conteúdo decisório. No presente caso, não se identifica qualquer vício dessa natureza.

4. A verdadeira intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração (art. 1.022, do CPC).

5. A reiteração de argumentos já rejeitados evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos embargos.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. Sua interposição protelatória enseja a aplicação de multa processual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022; 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.04.2018; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1019518-28.2023.811.0015 que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que retificou parcialmente a sentença, em reexame necessário, conforme, assim, ementado (230974673):

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Não se tratando de recurso manifestamente protelatório, bem como não evidenciado o inequívoco dolo processual, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em erro material, pois considera inexistir omissão a ser sanada, sob o argumento de que
“
i) a decisão administrativa que homologou o processo de encontro de contas referenciado na petição de ID. 218085157 foi assinado pelo Secretário de Estado de Saúde na data de 08.11.2023, ou seja, após proferida a sentença reexaminada; e ii) que a Ação Civil Pública n.° 1023797- 28.2024.811.0041 somente foi ajuizada no dia 07.06.2024 (ID. 218085158) quando, inclusive, já havia sido realizada a sessão de julgamento, em 04.06.2024
”.

Afiança, nesse contexto, que o erro nesta consideração decorre do fato de que a demonstração da existência de saldo devedor já havia sido apresentada desde a propositura inicial dos Embargos à Execução.

Pontua, ademais, que a parte embargante demonstrou que
“
a cobrança de quaisquer valores decorrentes do contrato de gestão em tela
demanda cognição exauriente
, dada a necessidade de se verificar o cumprimento das metas e demais obrigações, sendo que, no caso, havia sido constatado saldo devedor em desfavor do INSTITUTO GERIR, e não o contrário
”.

Esclarece, assim, a necessidade de manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o erro material verificado
, pugnando pela reanálise das questões ventiladas, as quais expõem que o contrato de gestão não constitui título líquido, certo e exigível, ante a constatação de saldo devedor.

Por essa razão, requer o
“
o provimento dos presentes Embargos a fim de sanear o erro material apontado, com a consequente reforma da r. sentença, para julgar totalmente procedente os Embargos à Execução interpostos pela Fazenda Pública
”
(ID. 235606176).

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos, com a aplicação de multas por litigância de má-fé (ID. 237072699).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1019518-28.2023.811.0015 que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que retificou parcialmente a sentença, em reexame necessário.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por erro material. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o erro material é aquele passível de ser reconhecido de ofício pelo magistrado, possuindo relação com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção, por consequência, não modifica o conteúdo decisório do julgado, isto é, não lhe aplica efeito infringente.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial." (ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.º). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento” (ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

Demais disso, pertinente enfatizar que o erro material, por referir-se à incorreção do modo de expressão do conteúdo, não se confunde com erro de julgamento, o qual, quando existente, somente é passível de correção por meio da via recursal própria e não pelos aclaratórios.

A propósito, a respeito da definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022
DO
CPC⁄2015
. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.

I - Os embargos de declaração somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

II - O recurso de embargos de declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição
(art.
535
do
CPC
). Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
REsp 1.109.298
⁄RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄11⁄2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017⁄RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14⁄5⁄2012;
EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612
⁄DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13⁄6⁄2012 e EDcl nos EDcl no
MS 14.117
⁄DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º⁄8⁄2011.

III - Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 963.313⁄RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄6⁄2017, DJe 23⁄6⁄2017). (Grifo nosso).

Na hipótese, a alegação da parte embargante de que houve erro material por entendimento diverso da tese apresentada quando da interposição dos embargos de declaração rejeitados indica a sua pretensão de reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Todavia, o mero inconformismo, por aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração, pois conclusão contrária à pretensão da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

De outra parte, perfaz curial salientar que o artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz condenará a parte embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”.

Em comentários a respeito do supratranscrito dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção leciona que:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Também o recurso manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório. Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício de ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo “manifestamente” para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente de que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 1770).

In casu
, a reiteração dos embargos declaratórios, sob a alegação equivocada de existência de erro material, apenas para reproduzir as mesmas teses apresentadas nos embargos de declaração já rejeitados por unanimidade nesta Egrégia Câmara,
evidencia
o nítido propósito protelatório da parte, a partir da tentativa de rediscutir matéria expressamente decidida no acórdão.

Desse modo, diante da conduta reprovável da parte embargante, mediante a oposição de aclaratórios com intenção protelatória, cabível a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CLARIVIDÊNCIA DO CONVENCIMENTO DA CÂMARA – NOVOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Como já assentado anteriormente, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Destarte, sendo os novos aclaratórios manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, §2º, do CPC”.

(N.U 1000960-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

“TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que devem estar presentes mesmo para fins de prequestionamento.

Evidenciado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC”.

(N.U 0003072-60.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por conseguinte, considerando o nítido caráter protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC, no percentual de 1%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024